Tribunal: TJDFT
Processo: 0718268-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718268-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME EMBARGADO: JOSE VALDO CAMPELO JUNIOR D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos modificativos no julgado, ao embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela ré, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o §2o do art. 1.023 do CPC. gp Brasília/DF, 19 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator